Tribunal: TJDFT
Processo: 0040413-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRENTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. À luz do item 4.3 da tese firmada no REsp repetitivo n.o 1.340.553, a citação por edital em execução fiscal acarreta a interrupção do curso da prescrição intercorrente.
2. Deve ser tornada sem efeito a sentença proferida quando ainda não esgotado o prazo prescricional intercorrente, ante a interrupção operada pela citação por edital.
3. Pedidos de penhora de bens formulados durante a fluência do prazo total de suspensão e de prescrição intercorrente deve ser analisado pelo Juízo de origem à luz da parte final da tese fixada no item 4.3 do REsp repetitivo n.o 1.340.553, ao dispor que: “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”
4. Recurso conhecido e provido.